Tribunal: STF
Processo: HC 235549
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luma Teixeira Giostri, em favor de Ruy Rodrigues da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 868.843/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RUY RODRIGUES DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.23.255486-5/000. 



    Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente mediante a seguinte fundamentação. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual não conheceu da impetração nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente é portador de doenças graves e não tem recebido tratamento adequado no estabelecimento penal. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 14.11.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    No dia 24.11.2023, impetrou-se o presente habeas corpus, por meio do qual se requer a prisão domiciliar.



    Informações prestadas em 5.12.2023. (eDOC 9)



    A PGR opina pela denegação da ordem. (eDOC 12)



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o agravo regimental.



    Evidentemente, é possível a superação de tais entendimentos, quando verificada manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.



    Conforme registrado pela PGR, “Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal é possível constatar que em 08/11/2023 não foi conhecido o habeas corpus n. 1.0000.23.255486- 5/000 pois impetrado em substituição a recurso próprio, destacada a pendência de julgamento de agravo em execução e que “no caso dos autos a autoridade apontada coatora informou que o direito constitucional do paciente de acesso à saúde não foi violado e que após lesionar-se foi lhe prestada à devida intervenção terapêutica através de consultas médicas, medicamentos e exames específicos para a enfermidade alegada”.”



    Com efeito, a única dificuldade apontada pelo diretor da unidade prisional diz respeito à escolta para submissão do paciente às sessões de fisioterapia, tendo registrado que o atendimento médico de que necessita o paciente foi e está sendo prestado. (eDOC 9)



    Não há, nos autos, ao contrário do que alega a impetrante, indícios de que o paciente está sujeito a risco de vida.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente